Tribunal: TJBA
Processo: 8008868-05.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008868-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON CONCEICAO DE OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DO AUTOR PELA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 33 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON CONCEICAO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 8177257-81.2025.8.05.0001, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., declarou de ofício a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos aos Juizados Especiais Cíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar: (i) se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) a possibilidade de o juízo de primeiro grau declinar de ofício de sua competência relativa para remeter o feito aos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor optou por ajuizar a demanda perante a Justiça Comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à gratuidade da justiça, o agravante, pessoa idosa e aposentado por incapacidade permanente, comprovou renda mensal bruta de R$ 1.694,79 na competência de janeiro de 2026, o que evidencia a hipossuficiência e justifica o deferimento do benefício, nos termos dos arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e 98 do CPC. 4. A submissão ao rito dos Juizados Especiais Cíveis não constitui obrigação ao jurisdicionado, mas mera faculdade, conforme se extrai da literalidade do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, que emprega o termo "opção". Ao autor é assegurado o direito de escolher entre o procedimento especial e a Justiça Comum, podendo nesta última valer-se de amplitude probatória irrestrita, inclusive mediante prova pericial contábil. 5. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, quando definida pelo valor da causa ou pela baixa complexidade da matéria, é de natureza relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos expressos da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. O declínio espontâneo da competência relativa configura error in procedendo que macula a decisão de nulidade insanável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, sendo vedado ao magistrado declinar de ofício da competência para remeter o feito a esse rito, quando o autor optou pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 e da Súmula nº 33 do STJ. 2. Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentação idônea, deve ser deferida a gratuidade, consoante os art. 5º, LXXIV, da CF, e art. 98 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.015 e 98; CF, art. 5º, LXXIV; CDC, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Súmula nº 33/STJ; STJ, REsp n. 2.240.104/RS; TJBA, Agravo de Instrumento 8032043-62.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008868-05.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, EDSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, e, como Agravado, BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 01